Tribunal: STF
Processo: ARE 1435771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA-EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.



    SENTENÇA QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DETÍTULO JUDICIAL EXEQUÍVEL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE, DENTRE OUTROS ACÓRDÃOS QUE ANALISARAM A MESMA MATÉRIA, APENAS O PRIMEIRO E O ÚLTIMO DECISUM, DEPENDENDO DO ENTENDIMENTO ADOTADO, PODERIAM GERAR EFEITOS, NÃO SENDO ESTE O CASO DOS AUTOS, EM QUE A DECISÃO EXEQUENDA TERIA SIDO PROLATADA EM SEGUNDO LUGAR - REFORMA DA SENTENÇA – ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE QUE, EXISTINDO VÁRIAS AÇÕES COLETIVAS DISCUTINDO IDÊNTICA QUESTÃO, PODE A PARTE EXEQUENTE DECIDIR LIVREMENTE ACERCA DE QUAL JULGADO PRETENDE VER EXECUTADO O SEU DIREITO, POUCO IMPORTANDO A ORDEM CRONOLÓGICA DO JULGAMENTO.



    "[...] o art. 16 da Lei 7.347/1985 determina que a sentença faz coisa julgada erga omnes, limitando-se unicamente às questões materiais nela decididas, podendo ser utilizada qualquer das decisões proferidas em ação coletiva, já que inexiste óbice ao direito de ação por mero aspecto temporal, garantia essa que não pode ser obstada às partes" (Apelação Cível n. 2011.044927-5, Des: Guilherme Nunes Born, j. em 11/10/2012).



    POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELO JUÍZO AD QUEM - INCIDÊNCIA DO ART. 515, § 3°,E DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO-DESCABIMENTO - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO DOS RECURSOS RELATIVOS ÀS AÇÕES ENVOLVENDO OS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II - RESSALVA EXPRESSA AOS PROCESSOS EM FASE DECUMPRIMENTO DE SENTENÇA.



    O sobrestamento de ações envolvendo os planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e II, pelo Supremo Tribunal Federal, não atinge os processos em fase de cumprimento de sentença (Recursos Extraordinários n. 626.307/SP e 591.797/SP e no Agravo de Instrumento n. 754.745).



    ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE-PREFACIAL REJEITADA.



    BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A. E HSBC BANKBRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO - PROVA DA SUCESSÃO EMPRESARIAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES DECORRENTES DAS CONTAS POUPANÇASDA EXEQUENTE NÃO TERIAM SIDO ABRANGIDOS PELACOMPRA E VENDA DE ATIVOS E PASSIVOS - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPUGNANTE - EXEGESE DO ART. 333, INC. II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    É notório que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo adquiriu o Banco Bamerindus do Brasil S.A., assumindo as atividades bancárias desta, incumbindo, assim, à instituição financeira impugnante, a demonstração de que os valores decorrentes das contas do poupador não teriam sido abrangidos pela compra e venda de ativos e passivos, conforme a letra do art. 333, inc. II, do Código de Processo Civil.



    DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO DA EXEQUENTE AO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CIDADÃO DEMANDANTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA -DESNECESSIDADE.



    Para a comprovação da legitimidade ativa do poupador que ajuizou pedido de cumprimento de sentença com lastro no título executivo judicial exarado em ação civil pública, mostra-se desnecessária a associação ao Instituto Brasileiro de Defesa do Cidadão - IBDCI demandante à época da propositura da demanda coletiva.



    AVENTADA LITISPENDÊNCIA NÃOCONFIGURAÇÃO.



    A teor do disposto no art. 301 do Código de Processo Civil, para se configurar a litispendência é também necessário que duas ações estejam tramitando concomitantemente. Não havendo pedido de cumprimento de sentença em duplicidade sobre o mesmo título exequendo, não há falar em litispendência.



    ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO RELATIVAMENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA, AOSJUROS REMUNERATÓRIOS E AOS JUROS DE MORA-INOCORRÊNCIA - CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE QUE NÃO ALTEROU A DECISÃO EM CUMPRIMENTO.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CASO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO - QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Resp n. 1.134.186/RS), havendo rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mostra-se inviável a fixação de honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, 93, inciso IX, 97 e 102, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente